Tribunal: STF
Processo: RE 113864
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
- CARTORIO OFICIALIZADO SIMULTANEAMENTE COM O SEU PROVIMENTO, PELO
SUBSTITUTO. O DIREITO A ESTE ASSEGURADO, PELO ART. 208 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSISTE NA INVESTIDURA EM CARÁTER EFETIVO, SE
SEM ABRANGER A SUBSISTENCIA DO REGIME DE REMUNERAÇÃO QUE BENEFICIAVA
O ANTIGO TITULAR.